Tribunal: TJES
Processo: 5001973-68.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001973-68.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAHER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
RECORRIDO: ELISA SOARES ROCHA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO QUE VISA DISCUTIR, EXCLUSIVAMENTE, A CONDENAÇÃO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NA LOJA VIRTUAL DA RECORRENTE. RECEBIMENTO DE OBJETOS DIVERSOS PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DA CONSUMIDORA, INVIABILIZANDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS PELA FORNECEDORA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRIDA. ENCARGO PROBATÓRIO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO À FORNECEDORA, NÃO OBSTANTE A REDAÇÃO DO ART. 6º, VIII, CDC. QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.